Tribunal: TJPA
Processo: 0003123-75.2018.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003123-75.2018.8.14.0077

APELANTE: ADONIAS DA SILVA AZEVEDO, GERVILSON SOARES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. MÁCULA NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a orientação jurisprudencial no tocante ao atendimento às regras do art. 226 do CPPB, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento de pessoa. No caso, a vítima, em suas declarações judiciais, é enfática ao afirmar que já conhecia a pessoa do recorrente há bastante tempo, por se tratar do tio de sua ex-mulher, o qual, inclusive, à época em que ainda estava casado, era seu vizinho. Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADONIAS DA SILVA AZEVEDO,
vulgo
“
Chico
”
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA (ID 6389247), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 6389234) que no dia 31 de julho de 2018, por volta das 21h00min, o apelante em comento, em companhia do corréu Gervilson Soares Barata, vulgo “
Poca
” (autos desmembrados), mediante emprego de arma de fogo, invadiram a residência da vítima VANDERCLY LIMA TORRES, e efetuaram a subtração de diversos pertences, além de determinada quantia.

Descreve que, no dia do ocorrido, o ofendido, após retornar de seu trabalho, estava guardando material em sua residência, instante no qual percebeu que seria vítima de assalto. Na oportunidade, adentrou em sua residência, no entanto, foi alcançada pelos meliantes, os quais, portanto arma de fogo, também conseguiram ingressar no imóvel, derrubando a vítima no chão. Ato contínuo, os assaltantes efetuaram a subtração de um aparelho de telefone celular, de uma mini caixa de som portátil, de um vidro de perfume, além do valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Relata, após a consumação delitiva, a vítima buscou auxílio das forças policiais e identificou, com clareza, o indivíduo apelante em testilha, como um dos autores do roubo. Iniciadas diligências, os réus foram localizados e capturados.

Em
razões recursais
(ID 6389249), clama a defesa pela absolvição do recorrente por
in dubio pro reo
, com supedâneo na fragilidade de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o
decisum
condenatório resta calcado, exclusivamente, na palavra da vítima, a qual, entretanto, declara que os assaltantes cometeram o ilícito mediante uso de capuz, e que apenas reconheceu o apelante pelos olhos e pela voz.

Nesse contexto, argui inobservância às regras do procedimento previsto no art. 226, do CPB, cuja mácula não pode ser suprida em reconhecimento judicial posterior.

Argumenta que o réu, ao exercer a sua autodefesa, é categórico ao negar a autoria da acusação irrogada, somando-se a isso o fato de que não foi encontrado de posse da
res furtiva
, tampouco das supostas armas empregas na execução do crime.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6389250), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por
in dubio pro reo
, com supedâneo na fragilidade de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o
decisum
condenatório resta calcado, exclusivamente, na palavra da vítima, a qual, entretanto, declara que os assaltantes cometeram o ilícito mediante uso de capuz, e que apenas reconheceu o apelante pelos olhos e pela voz.

Nesse contexto, argui inobservância às regras do procedimento previsto no art. 226, do CPB, cuja mácula não pode ser suprida em reconhecimento judicial posterior.

Argumenta que o réu, ao exercer a sua autodefesa, é categórico ao negar a autoria da acusação irrogada, somando-se a isso o fato de que não foi encontrado de posse da
res furtiva
, tampouco das supostas armas empregas na execução do crime.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pelo ofendido, ao declarar ter identificado o apelante pela voz e pelas suas características físicas.

No caso, a vítima
Vandercly Lima Torres
, em suas declarações judiciais, é enfática ao afirmar que já conhecia a pessoa do recorrente há bastante tempo, por se tratar do tio de sua ex-mulher, o qual, inclusive, à época em que ainda estava casado, era seu vizinho.

Assim pormenoriza do ofendido em audiência judicial:

“Que no dia do assalto parou suas atividades juntamente com

seu filho por volta das 20:30; Que resolveu voltar para sua

residência e quando ali chegou com seu carrinho de espetinho,

retirou a primeira bandeja de materiais para guardar, e ao

voltar para buscar o restante avistou três indivíduos; Que notou

que seria assaltado; Que chegou a gritar por socorro aos

vizinhos e correu para dentro de sua casa, porém os

criminosos forçaram a porta, derrubando-lhe no chão; Que dois

meliantes se mantiveram rendendo a vítima com um revolver e

o outro vasculhava a casa; Que naquela ocasião seu filho

pulou a janela do quarto para fora da casa, conseguindo fugir

para a casa da avó; Que o indivíduo que vasculhava a casa

perguntou onde estava o celular; Que a vítima disse que teria

sido roubado há oito dias; Que não tinha mais celular;
Que um

dos indivíduos que o rendia disse que ele tinha sim, que era

para ele entregar logo; Que, nesse momento, levantou a

cabeça e conseguiu reconhecer o acusado pela voz e suas

características físicas; Que embora todos os assaltantes

estivessem encapuzados, conseguiu identificar com precisão

Adonias, no instante em que olhou para cima; Que conhece

Adonias há bastante tempo por se tratar do tio de sua ex-

mulher, que quando estava casado, era seu vizinho;
Que após

vasculharem a casa encontraram seu celular, um frasco de

perfume, umas caixinhas de som, e aproximadamente a

quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), resultado do

apurado com a venda de espetinhos.”

Oportuno mencionar, ainda, o depoimento de Ildo Rodrigues Almeida, cujas declarações, em que pese colhidas na seara investigativa, não podem ser desprezadas, pois em absoluta convergência com a prova judicializada. Naquela oportunidade, salientou a referida testemunha que, no dia 31/07/2018, quanto estava residência do corréu Gervilson Soares Barata, vulgo “
Poca
”, este, e o apelante, vulgo “
Chico
”, lhe disseram que teriam assaltado um churrasqueiro. Confirmou, ademais, que os referidos sujeitos possuíam arma de fogo.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhado o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023